Tribunal: TRF3
Processo: 0000066-31.2018.4.03.6110
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Órgão julgador: Gab. 15 - DES. FED. ANDRÉ NEKATSCHALOW
Órgão colegiado: 5a Turma
Assuntos: Contrabando ou descaminho 
Data de julgamento: 2010-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
5a Turma
APELAÇÃO CRIMINAL (417) No
0000066-31.2018.4.03.6110
RELATOR:
Gab. 15 - DES. FED. ANDRÉ NEKATSCHALOW
APELANTE: MARIA DE LURDES CONCEICAO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000066-31.2018.4.03.6110
RELATOR: Gab. 15 - DES. FED. ANDRÉ NEKATSCHALOW
APELANTE: MARIA DE LURDES CONCEICAO DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta pela Defensoria Pública da União, em favor de Maria de Lurdes Conceição de Souza, contra a sentença, que condenou a ré à pena de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, regime inicial aberto, pelo delito do art. 334, § 1o,
d
, do Código Penal, substituída a pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 2 (dois) salários mínimos. Com fundamento no art. 387, IV, do Código de Processo Penal c. c. art. 91, I, do Código Penal, condenou a denunciada ao pagamento no valor de R$ 22.441,24 (vinte e dois mil, quatrocentos e quarenta e um reais e vinte e quatro centavos), relativo ao valor dos tributos iludidos (fls. 100/114, Id n. 163295355).
A defesa alega, em síntese, o seguinte:
a) a ré deve ser absolvida em razão do princípio da insignificância, uma vez que excluídos os valores de PIS e COFINS, o valor de impostos iludidos totaliza R$ 16.800,93 (dezesseis mil, oitocentos reais e noventa e três centavos), valor inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais);
b) não restou caracterizada a habitualidade delitiva para ensejar o não reconhecimento da aplicação do princípio da insignificância, uma vez que nos autos constam apenas procedimentos administrativos constantes do relatório COMPROT – Comunicação e Protocolo da Delegacia da Receita Federal, não havendo comprovação de condenação ou outro processo judicial em desfavor da ré;
c) a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal ou aumentada no máximo em 1/6 (um sexto) acima do mínimo, uma vez que foi exasperada em 3/4 (três quartos) somente em razão do valor das mercadorias apreendidas;
d) deve ser excluída a agravante da paga ou promessa de recompensa, a qual foi compensada com a atenuante da confissão na dosimetria, uma vez que não foi requerida tal agravante pela acusação na denúncia ou em alegações finais;
e) requer a redução da prestação pecuniária para o valor de 1 (um) salário mínimo em vista das condições econômicas desfavoráveis da ré;
f) após acolhidos os pedidos e reduzida a pena definitiva da ré para o mínimo legal, deve ser fixada somente uma pena restritiva de direitos;
g) em vista do perdimento das mercadorias é indevida a condenação de reparação de danos no valor de R$ 22.441,24 (vinte e dois mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e vinte e quatro centavos) com fundamento no art. 387, IV, do Código de Processo Penal c. c. art. 91, I, do Código Penal (Id n. 16395374).
Foram apresentadas as contrarrazões (Id n. 163295377).
O Ilustre Procurador Regional da República, Dr. Hermes Donizeti Marinelli, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso da defesa e revisão da dosimetria da pena (Id n. 163649122).
É o relatório.
Encaminhem-se os autos ao revisor.

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000066-31.2018.4.03.6110
RELATOR: Gab. 15 - DES. FED. ANDRÉ NEKATSCHALOW
APELANTE: MARIA DE LURDES CONCEICAO DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

V O T O

Imputação
. O Ministério Público Federal denunciou Maria de Lurdes Conceição de Souza pela prática do delito previsto no art. 334, § 1o, IV e § 2o, c. c. art. 29, ambos do Código Penal.
Narra a denúncia que, em 27.07.17, por volta das 10:30 horas no km 74 da Rodovia Presidente Castelo Branco, município de Itu (SP), policiais militares rodoviários, em fiscalização de rotina, abordaram o ônibus de linha da Viação Andorinha, Placas FXY-1622, no qual estava a passageira Maria de Lurdes Conceição de Souza.
Foi identificado que a passageira possuía em sua posse diversos sacos e caixas com vestuário de procedência estrangeira, tendo sido avaliada a carga em R$ 48.002,65 (quarenta e oito mil e dois reais e sessenta e cinco centavos) pela Receita Federal do Brasil, e os tributos devidos em R$ 22.441,24 (vinte e dois mil, quatrocentos e quarenta e um reais e vinte e quatro centavos).
Em sede policial, a denunciada declarou ter adquirido as mercadorias em
Ciudad del Este
no Paraguai para revenda em São Paulo (SP), portanto, conclui-se que Maria de Lurdes Conceição de Souza, adquiriu, recebeu e ocultava, em proveito próprio e/ou alheio, no exercício de atividade comercial irregular, mercadorias de procedência estrangeira, desacompanhadas de documentação legal (fls. 4/6, Id n. 163295355).
Materialidade
. A materialidade do delito está comprovada diante dos seguintes elementos de convicção:
a) boletim de ocorrência com termos de declarações do policial militar e da ré (fls. 4/5, Id n. 163295354);
b) auto de apreensão e termo de recebimento de mercadorias apreendidas n. 10/2017 da Receita Federal do Brasil (fls. 6/9, Id n. 163295354);
c) Ofício n. 138/2017 da Receita Federal do Brasil, no qual consta o valor de R$ 22.441,24 (vinte e dois mil, quatrocentos e quarenta e um reais e vinte e quatro centavos) em tributos federais iludidos e auto de infração e termo de apreensão e guarda fiscal de mercadorias, avaliadas em R$ 48.002,65 (quarenta e oito mil e dois reais e sessenta e cinco centavos) (fls. 17/20, Id n. 163295354).
Autoria.
Resta comprovada a autoria delitiva.
Em seu interrogatório judicial a ré Maria de Lurdes Conceição de Souza, respondeu que já morou em Foz do Iguaçu (PR) e atualmente reside em Alvorada do Sul (MS), ser desempregada e trabalha somente fazendo o transporte de mercadorias de Ponta Porã (MS) para São Paulo (SP) e recebe R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) por viagem, reside em casa própria com família, nunca estudou, disse que já respondeu a outro processo judicial pelo transporte de mercadorias, tendo pagado cesta básica. Admitiu o delito e respondeu não ter nada contra o policial militar que a abordou, porém, se manifestou por manter o silêncio. No entanto, respondeu as perguntas formuladas pela Defensoria Pública da União. Disse que comprou o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em mercadorias no Paraguai. Afirmou não ter renda, e sofre de depressão por ter perdido um filho. Cuida de 2 (dois) netos e paga cursos de inglês para eles (Id n. 163295363 e n. 163295365).
Em Juízo, a testemunha Luiz Fernando Rodrigues, Policial Militar Rodoviário, afirmou se recordar do caso, respondeu que na ocasião estava participando de fiscalização de rotina e abordou o ônibus em que Maria de Lurdes Conceição de Souza estava como passageira. Ao examinar as bagagens, notou alguns sacos com grande volume, motivo pelo qual verificou que pertenciam à Maria de Lurdes e outras duas pessoas. Contou que a ré foi cooperativa e assumiu que alguns sacos e pacotes lhe pertenciam. Esclareceu que cada um dos passageiros assumiu sua bagagem. Na abordagem a ré teria dito que já havia sido abordada antes e que entregaria as mercadorias em São Paulo (SP) (Ids n. 163295364 e n. 163295365).
A materialidade e autoria do delito restaram comprovadas e não foram objeto de recurso.
A defesa requer a aplicação do princípio da insignificância, uma vez que devem ser afastados os valores de PIS e COFINS, logo o valor de impostos iludidos totalizaria R$ 16.800,93 (dezesseis mil, oitocentos reais e noventa e três centavos), valor inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e não há comprovação de condenação ou outro processo judicial em desfavor da ré que caracterize a habitualidade delitiva.
Assiste parcial razão à defesa.
Para determinar a aplicabilidade do princípio da insignificância ao delito de descaminho, devem ser excluídos os valores referentes ao PIS e à Cofins, em conformidade com precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ, RHC n. 43.916/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, j. 24.04.14; AgRg no REsp n. 1423998/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 20.03.14; AgRg no REsp n. 1351919/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, 5a Turma, j. 03.10.13 e AgRg no REsp n. 1205263/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, 6a Turma, j. 18.12.12).
No entanto, verifica-se que a ré possui outros processos criminais pelo delito de descaminho (Ids n. 163295366 e n. 163295368), o que obsta o reconhecimento do princípio da insignificância, ainda que o total de tributos iludidos seja inferior à R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Revejo meu entendimento para acompanhar a jurisprudência predominante nos Tribunais Superiores e nesta Corte no sentido de que a reiteração delitiva obsta a incidência do princípio da insignificância ao delito de descaminho, independentemente do valor do tributo não recolhido:

Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DESCAMINHO (ART. 334, CAPU T, DO CP). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PACIENTE CONTUMAZ NA PRÁTICA DELITIVA. ORDEM DENEGADA. 1. O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. A aplicação do princípio da insignificância deve, contudo, ser precedida de criteriosa análise de cada caso, a fim de evitar que sua adoção indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos patrimoniais. 3. O princípio da insignificância no crime de descaminho é afastado quando comprova-se a contumácia na prática delitiva. Precedentes: HC 115.514, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 10.04.13; HC 115.869, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffolli, DJ de 07.05.13; HC 114.548, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJ de 27.11.12; HC 110.841, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 14.12.12; HC 112.597, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 10.12.12; HC 100.367, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 08.09.11. 4. A existência de outras ações penais em curso contra a paciente, embora não configure reincidência, é suficiente para caracterizar a contumácia na prática delitiva, afastando, por conseguinte, a aplicação do princípio da insignificância. 5. In casu, a paciente foi denunciada como incursa nas sanções do artigo 334, caput, do Código Penal, por ingressar no território nacional com mercadorias de procedência estrangeira – CDs, DVDs, cigarros, artigos de pesca, pilhas, rádios toca fitas, máquina de cortar cabelo, acessórios para videogames, baterias de telefones, calculadoras, aparelhos de telefones, maquiagens, isqueiros, brinquedos – desacompanhadas da documentação fiscal comprobatória do recolhimento dos respectivos tributos, no valor total de R$ 1.652,51 (um mil seiscentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e um centavos). 6. Destarte, em que pese o valor do tributo sonegado ser inferior ao limite estabelecido no artigo 20 da Lei 10.522/02, na redação conferida pela Lei 11.0 33/04, não é possível aplicar-se o princípio da insignificância, porquanto trata-se de paciente contumaz na prática delitiva. 7. Ordem denegada.
(STF, HC n. 118686, Rel. Min. Luiz Fux, j. 19.11.13)

Ementa: PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE DESCAMINHO. VALOR SONEGADO INFERIOR AO FIXADO NO ART. 20 DA LEI 10.522/2002, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.033/200 4. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. EXISTÊNCIA DE OUTROS PROCEDIMENTOS FISCAIS. ORDEM DENEGADA. I - Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, o princípio da insignificância deve ser aplicado ao delito de descaminho quando o valor sonegado for inferior ao estabelecido no art. 20 da Lei 10.522/2002, com a redação dada pela Lei 11.033/2004. II – Entretanto, os autos dão conta da existência de mais oito procedimentos fiscais instaurados contra o paciente, nos quais os valores dos impostos elididos, somados, extrapolam o referido limite, o que demonstra a habitualidade criminosa e impede a aplicação do princípio da insignificância, em razão do elevado grau de reprovabilidade da conduta do agente. III – Ordem denegada.
(STF, HC n. 114675, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 13.11.12)

HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. INFRAÇÃO DO ART. 344, § 1o, A LÍNEA D, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCI A: INVIABILIDADE. PRÁTICA REITERADA DE DESCAMINHO. PRECEDENTES. 1. A tipicidade penal não pode ser percebida como o exercício de mera adequação do fato concreto à norma abstrata. Além da correspondência formal, a configuração da tipicidade demandaria uma análise materialmente valorativa das circunstâncias do caso concreto, para se verificar a ocorrência de alguma lesão grave, contundente e penalmente relevante do bem jurídico tutelado. 2. O princípio da insignificância reduz o âmbito de proibição aparente da tipicidade legal e, por consequência, torna atípico o fato na seara penal, apesar de haver lesão a bem juridicamente tutelado pela norma penal. 3. Existência de outros processos administrativos fiscais instaurados contra o Paciente em razão de práticas de descaminho. Elevado grau de reprovabilidade da conduta imputada evidenciado pela reiteração delitiva, o que afasta a aplicação do princípio da insignificância no caso. 4. O criminoso contumaz, mesmo que pratique crimes de pequena monta, não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse praticado condutas irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos, quando analisados isoladamente, mas relevantes quando em conjunto, seriam transformados pelo infrator em verdadeiro meio de vida. 5. O princípio da insignificância não pode ser acolhido para resguardar e legitimar constantes condutas desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta ínfimos, isolados, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo que insignificantes, quando constantes, devido à sua reprovabilidade, perdem a característica da bagatela e devem se submeter ao direito penal. 6. Ordem denegada.
(STF, 2a Turma, HC n. 112597, Rel. Min. Carmen Lúcia, j. 18.09.12)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIME DE DESCAMINHO. DÉBITO TRIBUTÁRIO NO VALOR DE R$ 10.665,39. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. HABITUALIDADE NA PRÁTICA DA CONDUTA CRIMINOSA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A despeito do débito tributário referente às mercadorias estrangeiras sem documentação fiscal ser de R$ 10.665,39 (dez mil seiscentos e sessenta e cinco reais e trinta e nove centavos), subsiste o interesse estatal à repressão do delito de descaminho praticado habitualmente pela Acusada. 2. A Suprema Corte firmou sua orientação no sentido de que "[o] princípio da insignificância não foi estruturado para resguardar e legitimar constantes condutas desvirtuadas, mas para impedir que desvios de condutas ínfimas, isoladas, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo que insignificantes, quando constantes, devido a sua reprovabilidade, perdem a característica de bagatela e devem se submeter ao direito penal" (STF, HC 102.088/RS, 1.a Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 21/05/2010). 3. De fato, constatada a conduta habitual do Agente, a lei seria inócua se fosse tolerada a prática criminosa ou, até mesmo, o cometimento do mesmo delito, seguidas vezes, em frações que, isoladamente, não superassem certo valor tido por insignificante, mas o excedesse na soma. A desconsideração dessas circunstâncias implicaria verdadeiro incentivo ao descumprimento da norma legal, mormente para aqueles que fazem da criminalidade um meio de vida. Precedentes da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal e desta Turma. 4. A despeito de não configurar reincidência, a existência de outras ações penais em curso é suficiente para caracterizar a habitualidade delitiva e, consequentemente, afastar a incidência do princípio da insignificância. No caso, há comprovação da existência de outras ações penais em seu desfavor, inclusive da mesma atividade criminosa. 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ, 5a Turma, AGARESP n. 329693, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 13.08.13)

EMEN: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. TIPICIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. INAPLICABILIDADE. APRECIAÇÃO UNIPESSOAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A decisão está em harmonia com a jurisprudência pacífica desta Quinta Turma e da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a reincidência e a habitualidade criminosa específicas implicam maior reprovabilidade da conduta porque denotam profissionalismo delitivo, praticado em doses módicas, visando, assim, fintar a lei, livrando-se do seu alcance por meio da aplicação do princípio da insignificância. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ, AGRESP n. 201200367950, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 17.04.12)

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 334, §1o, "c", DO CÓDIGO PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. HABITUALIDADE DELITIVA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. (...) 7. Revejo meu posicionamento até então adotado sobre o tema, forte na jurisprudência da Suprema Corte, que também se modificou, sedimentando a visão de que, permanecendo o réu na prática delitiva do descaminho com habitualidade, deixa de ser aplicável o princípio da insignificância, independentemente do valor surrupiado aos cofres públicos. 8. É de todo recomendável considerar as diversas circunstâncias que cercam o delito, tais como a conduta social do agente, a reincidência e a habitualidade da conduta para sopesar a viabilidade da aplicação de citado princípio. 9. No caso dos autos, verifica-se a existência de outros inquéritos policiais e ação penal em andamento em razão do mesmo delito, razão pela qual não deve incidir o princípio da insignificância, restando mantida a sentença condenatória (...).
(TRF 3a Região, ACR n. 00114957320054036102, Rel Des. Fed. José Lunardelli, j. 27.08.13)

Portanto, não sendo aplicável ao caso a insignificância em vista da reiteração delitiva, inclusive confessada em Juízo, deve ser mantida a condenação da ré.
Passo a análise da dosimetria, a qual foi assim realizada:

5.1.1. DA PENA-BASE.
Em função das circunstâncias relacionadas ao crime de descaminho, aliadas à reprovabilidade da conduta, mormente suas consequências para a Administração Pública, considerando o valor não desprezível das mercadorias apreendidas, sob a responsabilidade da denunciada (R$ 48.002,65, em 2017), a pena-base deste crime deve sofrer acréscimo, por certo.
Quanto mais alto o valor das mercadorias, maior o dano à coletividade, especialmente à Fazenda Nacional, haja vista o descumprimento de normas fiscais referentes à importação, com a ausência, também, de recolhimento dos tributos (e o valor destes aumenta com o valor da mercadoria apreendida).
Ordinariamente, tenho por adequado aumentar as penas, em função do valor das mercadorias apreendidas, observada a seguinte tabela:
Até R$ 15.000,00 em mercadorias - sem aumento de pena
De R$ 15.001,00 a R$ 30.000,00 - pena agravada em 1/4
De R$ 30.001,00 a R$ 45.000,00 - pena agravada em 2/4
De R$ 45.001,00 a R$ 60.000,00 - pena agravada em 3/4
De R$ 60.001,00 a R$ 75.000,00 - pena agravada em 4/4
De R$ 75.001,00 a R$ 90.000,00 - pena agravada em 5/4
De R$ 90.001,00 a R$ 105.000,00 - pena agravada em 6/4
No caso em apreço, na medida em que o valor total das mercadorias apreendidas foi de R$ 48.002,65 (fl. 15), exaspero a pena-base, por conta desta circunstância, em 3/4 (três quartos).
Sem ocorrências que mereçam destaque, com fundamento no art. 59 do CP. Nos termos da Súmula 444 do STJ, o processo-crime em andamento, na Vara Federal em Presidente Prudente (fl. 89), não pode ser considerado para aumentar a pena da denunciada.
A pena-base totalizará, então:1 ano e 9 meses de reclusão [1 ano (=mínimo) + 3/4 (circunstâncias do crime: valor das mercadorias apreendidas)].
5.1.2. DAS CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES E ATENUANTES. DAS CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO.
Há circunstância atenuante que merece consideração.
Na medida em que a denunciada, em juízo, admitiu ter cometido o crime em questão, faz jus ao benefício tratado no art. 65, III, "d", do CP: atenuante da confissão.
Assim, sua pena deve sofrer decréscimo de 1/6 (um sexto).
Consoante já tratei em tópico anterior, não incide no caso a atenuante do art. 65, II, do CP.
Existe agravante que deve ser considerada.
A denunciada informou que realiza esse tipo de serviço a pedido de terceira pessoa. Recebe em torno de R$ 250,00 por viagem.
Nada obstante essa terceira pessoa não ter sido identificada até o momento, para fins de responder pelo mesmo delito, não há dúvida que existiu, para o sucesso da empreitada criminosa, um concurso de agentes, afinados pelos mesmos propósitos: cometer o crime de descaminho.
Tem-se, sem dúvida, um concurso de agentes ativos, quais sejam, a terceira pessoa citada e a denunciada.
Em se tratando de concurso de pessoas para o cometimento de crime e se uma delas delinquiu mediante o pagamento ou promessa deste, incide a agravante do art. 62, IV, do CP.
A lei não determina a imprescindibilidade de todos os agentes encontrarem-se no polo passivo, para fins da aplicação da sobredita agravante. Basta a prova de ter havido o concurso de pessoas (art. 29, caput, do CP), para a aplicação da agravante.
A situação fática (=existência do concurso) prevalece, por certo, sobre a de natureza processual (=inocorrência de todos os agentes encontrarem-se denunciados no mesmo processo).
No caso em apreço, MARIA DE LURDES, pelas suas próprias palavras, aceitou o serviço de uma terceira pessoa, porquanto receberia algum valor. A pena do crime de descaminho, pois, merece recrudescimento de 1/6 (um sexto), em razão da citada agravante.
A pena totalizará, então, para a denunciada:
1 ano e 9 meses de reclusão [1 ano e 9 meses - 1/6 (confissão) + 1/6 (realização mediante pagamento)]
5.2. DO REGIME PARA CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
A denunciada iniciaria o cumprimento da pena em regime aberto, mas faz jus à conversão da pena privativa de liberdade em penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do CP.
As circunstâncias judiciais, anteriormente mencionadas, demonstram que a substituição mostra-se suficiente, de modo que a pena infligida tenha caráter preventivo e repressivo.
Em casos dessa natureza, o cumprimento de penas restritivas de direitos, no lugar de o indivíduo permanecer no período noturno e dias de folga na prisão (regras do regime aberto - art. 36 do CP), mostra-se mais eficaz, com maior possibilidade de alcançar os objetivos buscados pela pena aplicada: prevenir e reprimir.
Ademais, não é a denunciada reincidente em crime doloso, o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e a pena aplicada está aquém dos 4 (quatro) anos, justificando, plenamente, a sobredita conversão (art. 44, I a III, do CP).
Converto, portanto, a pena privativa de liberdade em duas (2) restritivas de direitos, a saber:
a) prestação pecuniária, considerando a pena privativa de liberdade aqui aplicada e a condição econômica da denunciada, a ser depositada em conta vinculada ao Juízo, nos termos da Resolução n. 154, de 13 de julho de 2012, do CNJ - art. 45, Parágrafo primeiro, do CP, no valor de dois (2) salários mínimos, quantia que poderá ser parcelada, no transcurso da execução penal; e
b) prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, de acordo com o art. 46 do CP, pelo mesmo tempo da condenação à pena privativa de liberdade. (...)
6.1. Com fundamento no art. 387, IV, do CPP c/c o art. 91, I, do CP e a pedido do MPF (fl. 25), condeno a denunciada, em favor da União, no pagamento do valor de R$ 22.441,24 (vinte e dois mil quatrocentos e quarenta e um reais vinte e quatro centavos), conforme apurado pela RFB (fl. 15), para 2017, relativamente aos valores dos tributos iludidos, em razão do descaminho, quantia que deverá ser atualizada, quando do pagamento. (fls. 109/114, Id n. 163295355).

A defesa requer a aplicação da pena-base no mínimo legal e a exclusão da agravante de paga em promessa.
Assiste razão à defesa.
Revejo a dosimetria.
Na primeira fase, em vista se serem favoráveis as condições do art. 59 do Código Penal e o valor dos tributos iludidos não serem superiores à R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixo a pena-base no mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão.
Na segunda fase, deve ser excluída a agravante da paga em promessa, uma vez que não requerida pela acusação. Mantenho a atenuante da confissão em 1/6 (um sexto), porém, deixo de aplicá-la em razão da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, mantendo a pena em 1 (um) ano de reclusão, a qual torno definitiva ante a ausência de causas de aumento ou diminuição.
Mantido o regime inicial de cumprimento aberto.
A defesa apela para que seja fixada somente uma pena restritiva de direitos, reduzida a prestação pecuniária para o valor de 1 (um) salário mínimo e excluída a condenação de reparação de danos.
Com razão à defesa.
Presentes os requisitos do art. 44, I, do Código Penal e em vista da quantidade de pena, substituo a pena privativa de liberdade por 1 (uma) restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário mínimo, em vista das condições financeiras da ré, que em Juízo, declarou estar desempregada.
Conforme consta do Auto de Infração e Termos de Apreensão e Guarda Fiscal de Mercadorias n. 0811000/636/2017, foi aplicada e pena de perdimento às mercadorias apreendidas (fls. 19/20, Id n. 163295354).
Logo, não incidem tributos sobre mercadorias e bens estrangeiros que tenham sido internalizados no País de forma clandestina e, posteriormente, sofrido pena de perdimento, conforme previsto no art. 71, III, do Decreto n. 6.759/09 e entendimento jurisprudencial (STJ, REsp n. 1499408, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 21.08.18; AgRg no REsp n. 1430486, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 17.03.16; TRF 3a Região, ApCrim. n. 0001088-66.2018.4.03.6000, Rel. Des. Fed. André Nekatschalow).
Ademais, verifica-se, que deve ser afastada a reparação de danos, prevista no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, a qual exige requerimento expresso do querelante ou do Ministério Público, bem como indicação de valor e prova suficiente. Portanto, para apurar o valor da indenização é necessária instrução específica, a fim de possibilitar ao réu o direito de defesa, com indicação de valor diverso ou até mesmo comprovação de inexistência do prejuízo material ou moral a ser reparado (STJ, AgRg no AREsp n. 1361693, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 02.04.19; REsp n. 1493788, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 15.05.17; TRF 3a Região, ApCrim. n. 0001088-66.2018.4.03.6000, Rel. Des. Fed. André Nekatschalow).
Ante o exposto
DOU PARCIAL PROVIMENTO
à apelação da defesa para reduzir a pena de Maria de Lurdes Conceição de Souza para 1 (um) ano de reclusão, regime inicial aberto. Substituir a pena privativa de liberdade por 1 (uma) restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário mínimo e afastar a reparação de danos, prevista no art. 387, IV, do Código de Processo Penal.
É o voto.

E M E N T A

PENAL. PROCESSUAL PENAL. ART. 334, DO CÓDIGO PENAL. DESCAMINHO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCAMINHO. INSIGNIFICÂNCIA. PIS E COFINS. EXCLUSÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ART. 387, IV. REPARAÇÃO DE DANOS. REQUISITOS. DESCAMINHO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MERCADORIA APREENDIDA. INCIDÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. DOSIMETRIA. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em Juízo a ré confessou o delito, declarou estar desempregada e admitiu que responde a outro processo criminal pelo delito de descaminho.
2. Para determinar a aplicabilidade do princípio da insignificância ao delito de descaminho, devem ser excluídos os valores referentes ao PIS e à Cofins, em conformidade com precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ, RHC n. 43.916/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, j. 24.04.14; AgRg no REsp n. 1423998/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 20.03.14; AgRg no REsp n. 1351919/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, 5a Turma, j. 03.10.13 e AgRg no REsp n. 1205263/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, 6a Turma, j. 18.12.12).
3. Revejo meu entendimento para acompanhar a jurisprudência predominante nos Tribunais Superiores e nesta Corte no sentido de que a reiteração delitiva obsta a incidência do princípio da insignificância ao delito de descaminho, independentemente do valor do tributo não recolhido (STF: HC n. 118686, Rel. Min. Luiz Fux, j. 19.11.13, HC n. 114675, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 13.11.12, HC n. 112597, Rel. Min. Carmem Lúcia, j. 18.09.12; STJ: AGARESP n. 329693, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 13.08.13, AGRESP n. 201200367950, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 17.04.12; TRF 3a Região, ACR n. 00114957320054036102, Rel Des. Fed. José Lunardelli, j. 27.08.13).
4. Consta do Auto de Infração e Termos de Apreensão e Guarda Fiscal de Mercadorias n. 0811000/636/2017 que foi aplicada e pena de perdimento às mercadorias apreendidas.
5. Não incidem tributos sobre mercadorias e bens estrangeiros que tenham sido internalizados no País de forma clandestina e, posteriormente, sofrido pena de perdimento, conforme previsto no art. 71, III, do Decreto n. 6.759/09 e entendimento jurisprudencial (STJ, REsp n. 1499408, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 21.08.18; AgRg no REsp n. 1430486, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 17.03.16; TRF 3a Região, ApCrim. n. 0001088-66.2018.4.03.6000, Rel. Des. Fed. André Nekatschalow).
6. A reparação de danos, prevista no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, exige requerimento expresso do querelante ou do Ministério Público, bem como indicação de valor e prova suficiente. Portanto, para apurar o valor da indenização é necessária instrução específica, a fim de possibilitar ao réu o direito de defesa, com indicação de valor diverso ou até mesmo comprovação de inexistência do prejuízo material ou moral a ser reparado (STJ, AgRg no AREsp n. 1361693, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 02.04.19; REsp n. 1493788, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 15.05.17; TRF 3a Região, ApCrim. n. 0001088-66.2018.4.03.6000, Rel. Des. Fed. André Nekatschalow).
7. Apelação parcialmente provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma, por unanimidade, decidiu DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação da defesa para reduzir a pena de Maria de Lurdes Conceição de Souza para 1 (um) ano de reclusão, regime inicial aberto. Substituir a pena privativa de liberdade por 1 (uma) restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário mínimo e afastar a reparação de danos, prevista no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.